Tribunal: TJMT
Processo: 1004828-93.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004828-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFERSON MORAIS VILA NOVA - CPF: 492.171.351-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1004828-93.2024.8.11.0003.

Agravante(s):
JEFERSON MORAIS VILA NOVA
.

Agravado(s):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
10 a 13/02/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu o recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 198,87, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais. O agravado, em contrarrazões, alegou preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se a inscrição anterior em cadastro de inadimplentes impede a condenação por dano moral; e (iii) examinar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois as razões recursais encontram-se devidamente relacionadas com os fundamentos da decisão impugnada, permitindo ampla compreensão e contraditório.

A existência de múltiplas anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, registradas entre 17/01/2020 e 11/10/2021, e não baixadas antes da negativação combatida (19/11/2021), afasta a possibilidade de condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

O agravante não apresentou provas que demonstrassem a exclusão das inscrições anteriores antes da negativação ora discutida, deixando de impugnar oportunamente o histórico de negativações constante nos autos.

A jurisprudência prevalente e a Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso corroboram a tese de que a existência de inscrição anterior, mesmo que excluída por pagamento voluntário, impede o reconhecimento de dano moral.

O caráter protelatório do recurso justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos recursais estão relacionados à decisão impugnada e permitem sua compreensão.

A existência de múltiplas inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes legítimas afasta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O caráter protelatório de recurso infundado justifica a aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, julgado em 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243119198, que conheceu o recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,
mantendo a sentença singular que
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 198,87 (cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que, na data do ajuizamento da demanda, existia apenas o apontamento efetuado pelo demandado. Ao final, requer a reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
243119198,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, (...)
à época
da negativação combatida nestes autos
(19/11/2021 - id. 242342160), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações anexado no id. 242342158 (...)
.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que tenham sido objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei).

Em que pese as alegações do agravante de que as negativações
incluídas em 17/01/2020, 03/02/2020,06/04/2020, 06/07/2020, 19/11/2020,02/12/2020 e 11/10/2021
,
não são preexistentes
, deixou de trazer aos autos provas de que foram baixadas antes mesmo da negativação objeto desta demanda (19/11/2021 - id. 242342160), cujo ônus lhe cabia.

Ademais, deixou de impugnar oportunamente o histórico de negativações anexado no id. 242342158.

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Importa salientar que, para a condenação por danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
anteriores àquela discutida nos autos
, uma vez que essas informações refletem à contumácia ou não em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 243119198, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025